Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-46.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000696-46.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREUSA DIAS DA SILVA Advogado(s): ALCIONE SOUSA BARBOSA, MAXWELL CUNHA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI LOCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer e pagar ajuizada por agente comunitária de saúde em face do Município de Aracatu, pleiteando o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), com fundamento na Lei Municipal nº 116/1975. 2. Sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumado julgou improcedente o pedido, por entender que a autora está submetida ao regime celetista, nos termos da Lei Municipal nº 412/2007, e, portanto, não faz jus ao benefício previsto para servidores estatutários. 3. Interposição de recurso de apelação pela parte autora, alegando equívoco na análise da documentação e na natureza jurídica do cargo ocupado. 4. Apresentação de contrarrazões pelo Município, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, sustentando a legalidade da contratação sob regime celetista e a inexistência de direito ao adicional. 5. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, os autos foram remetidos à Segunda Instância, distribuídos à Primeira Câmara Cível para julgamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a agente comunitária de saúde, contratada sob regime celetista, tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto para servidores estatutários. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhida, pois a parte apelante apresentou fundamentos novos e específicos em sede recursal, inclusive com questionamento sobre a constitucionalidade da Lei Municipal nº 412/2007 à luz da ADI nº 2.135 do STF. 8. A Constituição Federal, no § 4º do art. 198, com a redação dada pela EC nº 51/2006, autoriza que os entes federados estabeleçam regime jurídico próprio para os agentes comunitários de saúde. 9. A Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta a EC nº 51/2006, permite expressamente a adoção do regime celetista, salvo disposição local em sentido diverso. 10. A Lei Municipal nº 412/2007, publicada após a concessão da medida cautelar na ADI nº 2.135/STF, estabeleceu o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, sendo válida à luz da legislação constitucional e infraconstitucional vigente. 11. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975 aplica-se apenas a servidores estatutários, não se estendendo aos empregados públicos regidos pela CLT. 12. O reconhecimento judicial do direito ao quinquênio, nestas condições, implicaria em criação de regime híbrido, o que é vedado. 13. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de majorar vencimentos com fundamento em isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A Lei Municipal que estabelece o regime celetista para agentes comunitários de saúde, publicada após a EC nº 51/2006 e a Lei Federal nº 11.350/2006, é válida mesmo após a medida cautelar na ADI nº 2.135/STF, não fazendo jus tais empregados públicos a vantagens previstas em estatuto aplicável exclusivamente a servidores estatutários.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000696-46.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante CREUSA DIAS DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .